Tribunal: TJMT
Processo: 1029754-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029754-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINE LEPRE SANDRI - CPF: 023.246.189-90 (APELANTE), GIOVANNA LEPRE SANDRI - CPF: 856.709.799-15 (ADVOGADO), G. L. L. C. - CPF: 098.853.721-48 (APELANTE), DEVELLE MARIA DE LA FUENTE CITKO - CPF: 068.340.219-65 (APELANTE), LUIZ GUILHERME SCHNEIDER CITKO - CPF: 086.972.469-03 (APELANTE), ANDERSON ANDRIEVER FERREIRA - CPF: 048.953.819-35 (APELANTE), LUIS FERNANDO DE LA FUENTE CITKO - CPF: 097.552.269-82 (APELANTE), LUIZ CARLOS CITKO - CPF: 595.016.009-63 (APELADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1029754-63.2020.8.11.0041

APELANTE: CAROLINE LEPRE SANDRI, G. L. L. C., DEVELLE MARIA DE LA FUENTE CITKO, LUIZ GUILHERME SCHNEIDER CITKO, ANDERSON ANDRIEVER FERREIRA, LUIS FERNANDO DE LA FUENTE CITKO

APELADO: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO – BAIXA DA EMPRESA INDIVIDUAL DO
DE CUJUS

- VIA INADEQUADA – PLEITO QUE DEVE SER BUSCADO ADMINISTRATIVAMENTE OU PELAS VIAS JUDICIAIS ORDINÁRIAS -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O inventário não é a via adequada para o pedido de baixa de empresa ou firma individual de pessoa falecida, a qual deve ser pleiteada pelos herdeiros administrativamente ou pelas vias judiciais ordinárias pois extrapola a competência do juízo de sucessões.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível de sentença que, em Ação de Inventário concluído pelo Rito de Arrolamento Simplificado, homologou o plano de partilha apresentado nos autos e ratificado no id. 35938779 - Pág. 2, com a ressalva de que a
disponibilidade de
valores pertencentes a herdeiro menor de idade e/ou venda de imóvel/móvel somente poderá ser concretizada/realizada mediante prévia autorização judicial, sob pena de responsabilidade civil e criminal.
Não foram fixadas custas ou honorários, ante a concessão da justiça gratuita.

Os apelantes alegam que o juízo
a quo
não analisou o pedido de autorização/alvará para a baixa da Empresa Individual constituída pelo
de cujus
com CNPJ no. 30.516.233/0001-02, eis que não têm intenção de continuarem com suas atividades.

Ao final, prequestionam a matéria.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer sob o fundamento de que,
tratando-se de pedido não examinado pelo Juízo requerido, e não manejado o embargo de declaração, a sentença seja declarada parcialmente nula e devolvida para a necessária complementação
(Id 71645490).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes alegam que o juízo
a quo
não analisou o pedido de autorização/alvará para a baixa da Empresa Individual constituída pelo
de cujus
com CNPJ no. 30.516.233/0001-02, eis que não têm intenção de continuarem com suas atividades.

Inicialmente, cabe ressaltar que, embora não tenha sido manejado recurso de Embargos de Declaração, é cabível a apreciação da matéria, uma vez que foi ventilada na inicial e o juízo de origem manteve-se silente quanto à matéria, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC.

Nesse sentido:

AÇÃO ACIDENTÁRIA.
SENTENÇA. NULIDADE. DESCABIMENTO. DECISÃO VICIADA POR OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE IMEDIATA DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL.
-
Constatada omissão do Juízo de 1o Grau no exame de questão de fato trazida em contestação: retorno ao labor durante o recebimento de auxílio-doença. Impugnação via recursal. Cabimento de o Tribunal julgar de pronto a inconformidade. Inteligência do art. 1.013, § 1o, do CPC/2015.
- Inexistência de prova sobre a concomitância entre o recebimento de benefício previdenciário e o exercício de trabalho remunerado, ainda que informal, pela autora. - Recorrente que deixou de produzir provas nesse sentido, sem que a referência, na forma em que colocada pela perita, fosse evidência suficiente. INCAPACIDADE LABORAL DEFINITIVA DA SEGURADA PARA AS SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS HABITUAIS. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRO OFÍCIO. POSTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CABIMENTO. - Necessidade de reabilitação profissional. Auxílio-doença devido. Manutenção do benefício até que a segurada tenha recuperada a sua capacidade de trabalho. - Cabimento do auxílio-acidente a contar do final do processo de reabilitação. Perícia que apontou existir redução permanente da capacidade laboral. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70084513241, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 02-12-2020)

Desse modo, passo à análise do mérito recursal. É cediço que o caso dos autos trata de arrolamento sumaríssimo e não é a via adequada para o debate de questões de maior complexidade pois o intuito desse procedimento é dar celeridade ao processo de inventário.

Assim, considerando a natureza célere desse rito, a presente demanda não é a via correta para buscar a baixa de empresa ou firma individual de pessoa falecida, a qual deve ser pleiteada pelos herdeiros administrativamente ou pelas vias judiciais ordinárias pois extrapola a competência do juízo de sucessões.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL NA JUNTA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de inventário (arrolamento sumário), em que o juiz indeferiu pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal, para determinar baixa da firma individual do falecido, a fim de que os herdeiros possam inventariar bem que está em nome da pessoa jurídica. 2.
A ação de inventário pelo arrolamento sumário não é a via correta para quem busca a baixa de firma individual/empresa de pessoa falecida.
2.1. O arrolamento sumário é aplicado aos casos em que as partes são capazes e há consenso na partilha dos bens do autor da herança, nos termos dos artigos 659 a 663 do Código de Processo Civil. 2.2. O legislador, ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de inventário, com o intuito de amenizar a dor da família e realizar a divisão dos bens da forma mais célere possível
. 2.3. A baixa da firma individual do de cujus deve ser pleiteada, pelos seus herdeiros, administrativamente ou pelas vias judiciais ordinárias, antes da realização da partilha no juízo de sucessões
. 2.4. Precedente: "2. Especificamente em relação às pessoas jurídicas, é imprescindível a verificação da situação patrimonial da sociedade para liquidação do valor da quota do sócio falecido (artigo 1.031 do Código Civil). Em outras palavras, deve primeiro ser realizada a liquidação da cota que competia ao de cujus para em seguida viabilizar a partilha deste valor. 3. A pretensão da agravante em obter alvará para fins de dar baixa na empresa não encontra guarida no ordenamento jurídico, pois somente após a resolução da sociedade em relação ao sócio falecido é que se promoverá a partilha do bem. Enquanto não se realizar este ato, fica inviabilizado o prosseguimento do feito, admitindo-se até mesmo a sujeição das mencionadas à sobrepartilha (artigo 669, III, do NCPC)." (20160020368412AGI, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 14/3/2017). 3. Agravo improvido. (Acórdão 1241585, 07036929620208070000, Relator: JOÃO EGMONT,

2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021